Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantido o decreto de prisão preventiva do paciente quando evidenciado nos autos a sua necessidade para assegurar a ordem pública, em razão de o acusado ter reiteradamente descumprido medida cautelar de monitoração eletrônica, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, não só com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.
2. Ordem conhecida e denegada.